Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713538-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MENDONCA RAMOS, SILNAYRA MARIA CARNEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença e determinou que os recorrentes providenciassem a habilitação de seu crédito junto ao juízo da Recuperação Judicial. Pretendem os recorrentes a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas. DECIDO Reza o artigo 11, incisos V e XIII do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, assim como realizar o juízo de admissibilidade dos recursos. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, a recorrente interpôs Recurso Inominado contra ato jurídico que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da existência de Recuperação Judicial envolvendo a devedora, de modo que o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Além disso, o recurso é deserto. A Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, não houve o recolhimento das custas processuais ou do preparo quando da interposição do recurso inominado. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade e da deserção. Nesse contexto, com apoio no art. 10, incisos V e XIII do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora